Tribunal: STF
Processo: HC 60493
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE PROVEU APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
PARA CONDENAR OS REUS, POR ROUBO QUALIFICADO. NÃO POSSUINDO
RELATORIO, NEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO, ANULA-SE O ARESTO, POR FALTA
DOS REQUISITOS DO ART. 381, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, DEVENDO O TRIBUNAL A QUO PROFERIR NOVA DECISÃO, COM
OBEDIENCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.